Tribunal: TJMT
Processo: 1006088-28.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006088-28.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Obrigação Acessória, Suspensão da Exigibilidade, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (EMBARGANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINEIRA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 24.594.365/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.265-STJ. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. REDUÇÃO PELA METADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, PARÁGRAFO 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1. Alessandro Nicoli opôs embargos de declaração contra acórdão que acolheu embargos apresentados pelo Estado de Mato Grosso e modificou o critério de fixação dos honorários de sucumbência, alegando omissão quanto à aplicação do precedente referente ao Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em saber se: (i) o acórdão incorreu em omissão ao aplicar o Tema 1.265-STJ; (ii) qual o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em caso de cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa pela Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a omissão apontada pelo embargante, uma vez que o Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça possui aplicação restrita a casos de acolhimento de exceção de pré-executividade para afastar responsabilidade de sócio, hipótese que não corresponde ao presente caso, que versa sobre ação declaratória visando afastar solidariedade entre comprador e vendedor de produtos agrícolas.

4. Embora o Tema 1.265-STJ não seja aplicável ao caso concreto, a fixação dos honorários de sucumbência por equidade permanece adequada, porém com fundamento diverso: o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa pela Fazenda Pública, conforme artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, quando a execução fiscal é extinta em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade, fixados por equidade.

6. No contexto fático-processual, verificou-se que o Estado de Mato Grosso, ao tomar ciência da ilegitimidade da cobrança, promoveu o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, reconhecendo a procedência da exceção oposta e dando causa à extinção do feito.

7. Nas hipóteses em que o réu reconhece a procedência do pedido e promove o cumprimento da obrigação exigida, os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade, conforme estabelece o artigo 90, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil.

8. Considerando o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte embargante, a natureza da demanda, o tempo de tramitação processual e os parâmetros estabelecidos no artigo 85, parágrafos 2º e 8º, do Código de Processo Civil, fixaram-se os honorários em vinte e quatro mil reais, reduzidos pela metade, passando a doze mil reais.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: “Nos casos de execução fiscal extinta em razão de cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa pela Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil, aplicando-se a redução pela metade prevista no artigo 90, parágrafo 4º, do mesmo diploma legal, quando configurado o reconhecimento do pedido pelo ente público.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, parágrafo 2º e parágrafo 8º; CPC/2015, art. 90, parágrafo 4º; CPC/2015, art. 1.022; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.265 (REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG); STJ, AgInt no REsp 2088330 SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 29.04.2024; TJ-MT, Apelação Cível 10003320520218110107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 04.07.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1006088-28.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: ALESSANDRO NICOLI

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Alessandro Nicoli
, em face do acórdão que acolheu os embargos apresentados pelo Estado de Mato Grosso, modificando o critério de fixação dos honorários de sucumbência.

O embargante alega que, o v. acórdão incorreu em omissão, uma vez que o precedente invocado, referente ao Tema 1.265-STJ, não se aplica ao caso em análise. Este tema tem aplicação restrita a casos em que se acolhe o incidente de pré-executividade para afastar a responsabilidade do sócio, o que não ocorre no presente caso, que versa sobre ação declaratória visando afastar a solidariedade entre comprador e vendedor de produtos agrícolas.

O embargado apresenta contrarrazões no ID. 340898894 a fim de rechaçar as teses apresentadas nos Embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1006088-28.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: ALESSANDRO NICOLI

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Alessandro Nicoli, em face do acórdão que acolheu os embargos apresentados pelo Estado de Mato Grosso, modificando o critério de fixação dos honorários de sucumbência.

O embargante alega que, o v. acórdão incorreu em omissão, uma vez que o precedente invocado, referente ao Tema 1.265-STJ, não se aplica ao caso em análise. Este tema tem aplicação restrita a casos em que se acolhe o incidente de pré-executividade para afastar a responsabilidade do sócio, o que não ocorre no presente caso, que versa sobre ação declaratória visando afastar a solidariedade entre comprador e vendedor de produtos agrícolas.

Destaco que, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses taxativas de cabimento dos embargos de declaração, a saber:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Quanto às hipóteses de omissão, é importante rememorar o disposto no artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
Incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

[Destaquei]

Assim,
há de se reconhecer a omissão
relacionado ao
entendimento consolidado no Tema 1.265 do STJ, o arbitramento por equidade se mostra adequado e necessário.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Tema 1.265 (REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG)
, fixou a seguinte tese.

Confira-se:

Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade
resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

[Destaquei]

Nesse sentido, o Tema 1.265-STJ se refere a um precedente que se aplica exclusivamente aos casos em que é acolhido o incidente de pré-executividade para afastar a responsabilidade do sócio, ou seja, trata-se de uma exceção processual voltada para situações específicas em que se questiona a responsabilidade do sócio de forma individualizada. Esse tema não deve ser aplicado de forma generalizada, pois sua aplicação é restrita a esses casos em que a responsabilidade do sócio é discutida por meio de um incidente processual, o que não ocorre no presente processo.

Portanto, a aplicação do Tema 1.265-STJ ao presente processo configura-se como um erro, uma vez que a decisão envolvia uma situação substancialmente diferente. A tese fixada nesse precedente não deve ser invocada para justificar a decisão em um contexto que não corresponde aos requisitos legais para sua aplicação.

Embora o Tema 1.265-STJ não seja aplicável ao presente caso, os honorários de sucumbência continuam a ser fixados por equidade, uma vez que a questão envolve o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) pela Fazenda Pública.

Quando a Certidão de Dívida Ativa (CDA) é
cancelada administrativamente
, a jurisprudência tem entendido que os
honorários advocatícios devem ser fixados por equidade
, conforme o artigo 85, § 8º do CPC. Nesse contexto, a fixação de honorários não segue a regra do percentual fixo sobre o valor da causa, tornando-se inaplicável a condenação automática em honorários.

Esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça visa evitar a imposição de valores desproporcionais, ajustando-os às circunstâncias do caso concreto, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
CANCELAMENTO DA CDA
. EXECUÇÃO EXTINTA COM FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Trata-se de execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, com fulcro no art. 26 da LEF, após a apresentação de exceção de pré-executividade, tendo as instâncias ordinárias fixado os honorários advocatícios pelo critério equitativo, por força do princípio da causalidade.

3. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade" (REsp n. 1.648 .213/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/4/2017).

4. Em se tratando de extinção da execução com fundamento no disposto no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015 - o que justifica a distinção. A propósito, confiram-se: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.398.106/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/5/2020; REsp n. 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2019. No mesmo sentido, citem-se as seguintes monocráticas: REsp n. 1.801.584/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/9/2023; REsp n. 2.086.582/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/8/2023; REsp n. 1.743.072/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 16/8/2023; REsp n. 2.088.094/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/8/2023; REsp n. 2.092.464/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28/9/2023.5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2088330 SP 2023/0265938-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/4/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 7/5/2024)

No contexto fático-processual, verifica-se que Estado de Mato Grosso, ao tomar ciência da ilegitimidade da cobrança, promoveu o cancelamento administrativo da CDA, reconhecendo a procedência da exceção oposta e dando causa à extinção do feito. Presentes, assim, os requisitos legais para a aplicação do dispositivo legal supratranscrito, mormente diante da ausência de resistência substancial ao pedido da parte executada.

Com efeito, dispõe o § 4º do art. 90 do Código de Processo Civil:

Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado desta Corte em situações análogas, nas quais o reconhecimento da procedência do pedido e a ausência de citação do executado autorizam a mitigação dos honorários advocatícios,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO PELA METADE - ART. 90, § 4º DO CPC/2015 - APLICABILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. Nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido, cancelando as CDA’s, os honorários serão reduzidos pela metade, conforme estabelece o art. 90, § 4º do CPC/2015.

2. A redução da verba honorária está condicionada apenas à comprovação de que, ao reconhecer a procedência do pedido, o réu tenha promovido o cumprimento da obrigação exigida.

3. Recurso provido.

(TJ-MT 10003320520218110107 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 04/7/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/7/2022)

Considerando-se o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte embargante, a natureza da demanda, o tempo de tramitação processual e os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º e 8º, do CPC, entendo que a fixação dos honorários em R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) remunera de forma digna e proporcional a atuação profissional, reduzidos pela metade, passando a
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, estabelecidos no art. 90, § 4º do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada
e fixo
os honorários em R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) remunera de forma digna e proporcional a atuação profissional, reduzidos pela metade, passando a
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, estabelecidos no art. 90, § 4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026